Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707005-10.2021.8.07.0007 APELANTE: MIRIAM CRISTINA GALANTE LIMA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MIRIAM CRISTINA GALANTE LIMA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança promovida por CONDOMINIO VILLA GRECIA, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré, ora recorrente, ao pagamento dos encargos condominiais. Em suas razões (id 33534416), a apelante alega, em síntese, a nulidade parcial da sentença, em razão da não apreciação do "pedido contraposto relativo à ocultação da lista de presença pela síndica, responsável pelo ajuizamento do presente feito." Nessa linha de intelecção, defende ter havido adulteração das atas condominiais que conferiram representatividade à então síndica. Além disso, sustenta que a cobrança contraria o anteriormente deliberado, no sentido de que as despesas condominiais só seriam exigidas após a unificação e acerto de contas em relação aos demais imóveis do condomínio. Preparo regular (id 33534417 e 33534418). Contrarrazões (id 33534423), pugnando pela manutenção da sentença. Em petição de id 38559953, o Condomínio apelado informa que as partes transacionaram e requer a homologação do acordo, bem como a extinção da presente ação, com fulcro no art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil. O acordo extrajudicial foi apresentado no id 38561112. Após intimada, a apelante confirmou a realização do acordo e aquiesceu à extinção do feito (id 39444490). É o breve relatório. Decido. Conforme cediço, o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No que se refere à sua apreciação em sede recursal, oportuna a transcrição das considerações de Fredie Didier Júnior: "(...) é possível que a homologação da conciliação se dê já em fase recursal - que se inicia a partir da interposição do recurso -, quando deverá o requerimento ser dirigido ao relator da causa no tribunal" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 848) De outro lado, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de objeto que admite a autocomposição, por partes capazes, representadas por advogados investidos de poderes para o negócio. Desse modo, HOMOLOGO o acordo e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios de sucumbência serão mantidos nos termos da sentença. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator